Tribunal: STF
Processo: RHC 269875
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus impetrado por Gislene Nascimento Santos, em favor de Guilherme Matheus Mota Pereira, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC n.  1.062.523/SP.
Colhe-se da decisão impugnada (eDOC. 23):

“Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 6 dias-multa, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade. 
Transitada em julgado a condenação (25/6/2021), a defesa ajuizou Revisão Criminal perante a Corte local, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal; desclassificação da conduta para o delito de roubo majorado por inexistência de animus necandi; e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. 
Contudo, em sessão de julgamento realizada no dia 16/12/2025, o Tribunal de origem afastou a preliminar e, no mérito, indeferiu o pleito revisional, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 16):

‘EMENTA - REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - ROUBO MAJORADO - (Artigo 157, §3º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,) - NULIDADE - VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Reconhecimento fotográfico realizado em descompasso com o artigo 226 do CPP. Mera recomendação. Ratificação em juízo sob o crivo do contraditório 
DECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO - INVIABILIDADE - Estando demonstrada a intenção do agente de ceifar a vida da vítima a fim de garantir seu dolo principal de subtrair-lhe bens, não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado tentado. 
FRAÇÃO DA TENTATIVA MANUTENÇÃO - Aplicada a fração referente à tentativa em patamar proporcional ao “iter criminis” percorrido, não há que se falar em alteração. 
Revisão conhecida e indeferida’.

Daí o presente habeas corpus (e-STJ fls. 3/14), no qual a defesa, em síntese, renova as teses contidas no pleito revisional, a saber: nulidade do reconhecimento fotográfico e/ou pessoal, sem observância do art. 226 do CPP; desclassificação da conduta para o delito de roubo majorado, pois não houve comprovação do animus necandi; quanto à dosimetria, fixação da pena-base no mínimo legal, compensação do iter criminis  com a menoridade relativa e, na terceira fase, redução em patamar máximo pela modalidade tentada. 
Ao final, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para declarar a nulidade de todo o reconhecimento, a absolvição do paciente ou o redimensionamento da pena, tal como exposto. 
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 100/102). 
Suficientemente instruído o feito, foram dispensadas informações. 
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (e-STJ fl. 110):
[...]”.

Nesta Corte, a impetrante reitera as alegações já suscitadas no Superior Tribunal de Justiça (eDOC. 1). 
Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico ou, subsidiariamente, absolver o réu ou redimensionar a pena.
É o relatório.
Decido.

No tocante à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao manter a condenação ao recorrente (eDOC. 4, p. 14; 17):

“Analisando-se o caso concreto, tem-se que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima G.E.O.F. em sede policial seguiu os requisitos do art. 226 do CPP (fls.78 autos principais). 
Isso porque, a identificação do revisionando se deu após descrição das características físicas dele, seguida da visualização de outras fotos de mais indivíduos, semelhantes nas fotografias, houve ainda a assinatura de duas testemunhas. 
Em juízo a vítima corroborou as declarações prestadas na delegacia, confirmando que o reconheceu tanto na fase inquisitorial como em Juízo, sem sombra.
[...]
Ademais, a testemunha Pedro Renan na fase inquisitorial, confirmou a participação do réu no roubo descrito na denúncia, salientando que, após visualizar as imagens gravadas nas câmeras de monitoramento, reconheceu o réu como sendo a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima, reconhecendo ainda, Bruno Modesto Rocha e Carlos Eduardo de Araújo Souza como sendo os rapazes que chegam posteriormente em outra motocicleta para prestar apoio ao réu, descrevendo Bruno como piloto da segunda motocicleta e Carlos Eduardo como garupa, o qual sai do local conduzindo a motocicleta BMW da vítima. 
Registro ainda que, na fotografia de fls. 121, constata-se a imagem do réu efetuando disparos contra a vítima e, mesmo com o capacete, depreende-se que, com a viseira levantada é possível o reconhecimento positivo. 
Ademais, em nenhum momento na audiência de instrução, debates e julgamento, a Defesa se insurgiu contra o reconhecimento perpetrado em Juízo, oportunidade em que a vítima novamente reconheceu o réu, pessoalmente”.

Desse modo, verifica-se que a condenação não está fundamentada apenas no reconhecimento, mas também em outros elementos probatórios, tais como depoimentos e imagens do momento da prática do delito, de modo a tornar o debate sobre o reconhecimento fotográfico/pessoal irrelevante.
Frise-se, oportunamente, que “em nenhum momento na audiência de instrução, debates e julgamento, a Defesa se insurgiu contra o reconhecimento perpetrado em Juízo”.
Nada a reparar.
No tocante à desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).

Quanto à dosimetria, cito trechos do ato coator:

“Por fim, cumpre anotar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a dosimetria da pena insere-se no âmbito de discricionariedade do julgador, sendo revisável apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 
No caso, a Corte local manteve a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, registrou a atenuante da menoridade relativa, contudo sem redução por já estar no mínimo legal, e aplicou redução de 1/3 pelo iter criminis próximo da consumação, chegando ao total de 13 anos e 4 meses. Confira-se, no ponto, a seguinte passagem do voto condutor do acórdão de revisão criminal (e-STJ fls. 48/49):

“[...] 
Da redução pela tentativa 
No que tange à fração de 1/3 (um terço) adotada na sentença quanto á causa de diminuição prevista no art. 14, II, inciso II, do CP, deve ser mantida. 
Cediço que que o "quantum" a ser reduzido, em razão da causa de diminuição de pena descrita no art. 14, II, do CP, deve levar em conta o caminho percorrido pelo agente na prática delituosa, de forma que, quanto mais o acusado se aproxima da consumação delitiva, menor deve ser a redução; quanto mais distante estiver da consumação, maior deve ser a fração de redução. 
No caso, entendo plenamente justificada a adoção da fração redutora em patamar intermediário de 1/3 (um terço), haja vista que, os agentes percorreram porção muito significativa da senda rumo à concretização delitiva, visto que subtraíram a motocicleta, à mão armada, tendo sido efetuado disparos contra a vítima. Note-se, inclusive, que foram esgotados os atos de execução necessários para consumar a subtração e alcançar o resultado morte, sendo que, quanto a este último aspecto, foram efetuados disparo contra o ofendido que não morreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 
Assim, a proximidade da consumação do delito indica que a fração deve ser mesmo a de 1/3 (um terço), conforme aplicada na origem e confirmado em 2ª Grau”.

Como se vê, o Tribunal manteve a fração de 1/3, justificando-a pela elevada aproximação do resultado pelos réus, diante dos disparos contra a vítima e da subtração concretizada. 
Noutras palavras, tendo as instâncias ordinárias concluído que o iter criminis  chegou próximo à consumação, mostra-se adequada a redução pela tentativa no patamar de 1/3, descabida a redução máxima pretendida, já que devidamente fundamentado e proporcional o quantum aplicado, inexistindo ilegalidade que autorize a modificação por esta Corte Superior. 
Ademais, Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do iter criminis percorrido seria necessário o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, o que é vedado nesta via eleita (HC n. 1.017.282/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025). 
Não se evidencia, portanto, descompasso com os critérios jurisprudenciais de redução inversamente proporcional ao grau de execução, tampouco violação ao art. 65, I, do CP, uma vez que a atenuante foi considerada, sem reflexo por já estar a pena no mínimo legal, em conformidade com a regra de que atenuantes não conduzem abaixo do mínimo em pena cominada abstratamente”.

Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente